Tribunal: STF
Processo: RE 77958
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDENCIA. ACESSÕES CONSIDERADAS
COMO MERAS BENFEITORIAS PELO JULGADO RECORRIDO O QUAL ADMITIU
DIREITO DE RETENÇÃO.
II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: NÃO CONHECIDO AQUELE DOS AUTORES POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS; E PROVIDO O INTERPOSTO PELOS REUS POR
MANIFESTA DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 516 E 547 DO CÓDIGO CIVIL.